Tribunal: TJES
Processo: 5000019-23.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000019-23.2019.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESA

APELADO: HELDER CARDOSO GOMES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000019-23.2019.8.08.0044

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

APELADO:
HELDER CARDOSO GOMES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DO NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VÍCIO FORMAL INSANÁVEL. NULIDADE DO TÍTULO. PRESCRIÇÃO PREJUDICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Santa Teresa contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Helder Cardoso Gomes, visando à cobrança de ISS/TLF referente ao exercício de 2011, formalizado na CDA nº 0000600/2015, que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e reconhecer a prescrição do crédito tributário, extinguindo o feito com resolução de mérito. O Município sustenta a validade da CDA, apesar da ausência do número do processo administrativo, e a inocorrência da prescrição, ao argumento de que houve interrupção do prazo prescricional por protesto realizado em 20/07/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do número do processo administrativo na Certidão de Dívida Ativa acarreta vício formal insanável apto a comprometer sua validade; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição do crédito tributário referente ao exercício de 2011.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 202 do CTN e o art. 2º, § 5º, VI, da Lei nº 6.830/80 impõem a indicação do número do processo administrativo como requisito obrigatório do termo de inscrição da dívida ativa, quando nele apurado o valor do débito.

A ausência do número do processo administrativo impede a identificação precisa da origem do crédito, compromete a presunção de certeza e liquidez do título e viola o contraditório e a ampla defesa assegurados pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal.

A CDA nº 0000600/2015 apresenta o campo “Processo Administrativo” em branco, sem qualquer menção ao procedimento que originou o débito, configurando vício formal essencial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de requisito essencial da CDA, como o número do processo administrativo, constitui vício insanável, não passível de correção ou substituição, sendo inaplicável a Súmula nº 392/STJ.

Reconhecida a nulidade do título executivo, resta inviabilizado o prosseguimento da execução fiscal, ficando prejudicada a análise da alegada prescrição e da tese de interrupção do prazo prescricional por protesto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência do número do processo administrativo na Certidão de Dívida Ativa, quando nele apurado o valor do débito, constitui vício formal insanável que compromete a certeza e liquidez do título e enseja sua nulidade.

Reconhecida a nulidade da CDA, fica prejudicada a análise de teses relativas à prescrição do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, arts. 202 e 203; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º, VI, e art. 39, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.060.100/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria; TJES, Apelação Cível nº 5008322-86.2023.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004255-14.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; TJES, Apelação Cível nº 5000471-18.2019.8.08.0049, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; TJES, Apelação Cível nº 5002564-97.2017.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009862-08.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; TJES, Apelação Cível nº 5003520-79.2018.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000019-23.2019.8.08.0044

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

APELADO:
HELDER CARDOSO GOMES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de
HELDER CARDOSO GOMES
, julgou extinta a execução, com resolução de mérito, ao reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a prescrição do crédito tributário.

Em suas razões recursais, o apelante busca a reforma da sentença, alegando, em síntese: i) que a ausência de indicação do número do processo administrativo não possui o condão de nulificar a CDA, uma vez que o título preenche os requisitos legais e permite a plena compreensão da dívida; ii) a inocorrência da prescrição do crédito tributário (referente ao ano de 2011), sustentando que o prazo prescricional foi interrompido por protesto realizado em 20/07/2016.

Apesar de devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o apelado deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar resposta.

Pois bem.

O presente processo refere-se a uma ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de Santa Teresa, em 24 de janeiro de 2019, com o intuito de cobrar créditos tributários relativos ao ISS/TLF do exercício de 2011, devidamente formalizados na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 0000600/2015.

Após tentativa infrutífera de citação da parte executada, o Município requereu a citação por edital. Contudo, ao invés de analisar o referido pedido, o MM. Juiz de primeira instância proferiu sentença de extinção do feito, por abandono da causa.

Contra essa decisão, foi interposto recurso, o qual foi provido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que anulou o
decisum
, determinando o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

Com o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, fundamentada na alegada nulidade da CDA, em razão da omissão do número do processo administrativo, além de invocar a prescrição tributária, argumentando que transcorreram mais de cinco anos entre a constituição do crédito (ano de 2011) e o ajuizamento da ação (ano de 2019).

O magistrado de primeira instância acolheu a exceção, para fins de declarar a nulidade da CDA e reconhecer a prescrição suscitada.

Diante disso, a municipalidade interpôs o presente recurso de apelação, buscando a reforma da sentença atacada.

A controvérsia central deste recurso reside em verificar a validade da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução e se ocorreu a prescrição do crédito tributário.

Quanto à suposta nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), o juízo de primeiro grau decidiu pelo reconhecimento do vício no título executivo, fundamentando que a ausência do número do processo administrativo.

O magistrado prolator entendeu que tal lacuna compromete a presunção de certeza e liquidez que deve revestir o título, invalidando a CDA nos termos do art. 203 do CTN e tornando, por consequência, a obrigação tributária inexigível no âmbito da presente execução fiscal.

Em oposição ao decidido, o Município apresenta a tese de que a mera inexistência da numeração do processo administrativo não é causa suficiente para determinar a nulidade do título, desde que os demais elementos permitam a plena compreensão da dívida. Assim, argumenta que a presunção de certeza e liquidez do título, garantida pelo art. 3º da LEF, não poderia ser afastada por uma omissão formal que não impediu o exercício da defesa pelo executado.

Posto isso, consigno que, sob a égide do art. 202 do Código Tributário Nacional (CTN), o Termo de Inscrição da Dívida Ativa deve conter obrigatoriamente elementos que assegurem sua liquidez e certeza, contemplando a origem, a natureza do crédito e, sendo o caso, o número do processo administrativo do qual se originou a exação:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição

No mesmo trilhar, o inciso VI do § 5º do art. 2º da Lei n.º 6.830/80 (LEF) impõe a presença de tais dados como requisito de validade do título.

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

A imprescindibilidade da indicação do número do processo administrativo transcende a mera formalidade: sua ausência obsta a identificação precisa da gênese do débito pelo executado, inviabilizando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, garantias fundamentais insculpidas no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.

Submetendo o caso sub judice ao crivo desses preceitos, verifica-se que a CDA que aparelha a inicial exequenda apresenta-se maculada por vício formal insanável.

Isso porque, da análise do documento acostado aos autos, observa-se que o campo destinado ao "Processo Administrativo" encontra-se em branco e sequer há qualquer menção ao processo administrativo que originou o débito objeto dos autos.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem reiteradamente decidido que a ausência do número do processo administrativo compromete a presunção de certeza e liquidez do título, ensejando a nulidade da execução.

Como paradigma, colacionam-se os seguintes arestos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DO NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO . VÍCIO FORMAL INSANÁVEL. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO PROVIDO I . CASO EM EXAME 1. Embargos à execução fiscal opostos pelo Espólio apelante contra a cobrança de IPTU materializada na CDA nº 2763/2022
. O apelante sustenta a nulidade da referida CDA por vícios formais insanáveis, uma vez que não indica o número do processo administrativo ou do auto de infração, requisito essencial para a validade do título executivo.
II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência do número do processo administrativo na Certidão de Dívida Ativa caracteriza vício formal insanável, levando à nulidade do título executivo fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A ausência do número do processo administrativo na Certidão de Dívida Ativa impede que o devedor identifique a origem da dívida e exerça seu direito de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa ( CF, art. 5º, LV). 4. De acordo com o art . 202 do Código Tributário Nacional e o VI, § 5º do art. 2º da Lei nº 6.830/80, a indicação do número do processo administrativo é requisito obrigatório para a validade da CDA, sob pena de nulidade. 5 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência desses elementos essenciais compromete a presunção de certeza e liquidez do título executivo, tornando-o nulo e insuscetível de correção. 6. A nulidade da CDA implica a procedência dos embargos e a extinção da execução fiscal nos termos do IV do art. 485 do CPC . 7. O Município deve ressarcir as custas processuais suportadas pelo apelante, nos termos do parágrafo único do art. 39 da Lei nº 6.830/80, bem como arcar com honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor corrigido da causa . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento:
1 . A ausência do número do processo administrativo na Certidão de Dívida Ativa constitui vício formal insanável, que impede a identificação da origem do crédito e compromete a validade do título executivo fiscal, ensejando sua nulidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, art. 202; Lei nº 6 .830/80, art. 2º, § 5º, VI, e art. 39, parágrafo único; CPC, art. 485, IV . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.060.100/SC, Rel. Min . Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 5/10/2023; TJES, Apelação Cível nº 5002564-97.2017.8.08 .0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 19/5/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009862-08 .2023.8.08.0000, Rel . Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 23/11/2023; TJES, Apelação Cível nº 5003520-79.2018 .8.08.0024, Rel. Des . Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 22/11/2021. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50083228620238080011, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VÍCIOS PRESENTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO . DECISÃO REFORMADA. EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 . A ausência do número do processo administrativo que ampara a dívida, bem como do período de apuração do tributo ou data do fato gerador, que seria o termo inicial para cálculo da atualização monetária, além de apontar fundamento legal revogado ao tempo da inscrição representam inconsistências que maculam a validade da CDA, bem como da própria Execução, eis que impede o controle administrativo e judicial do ato, além de violar direitos e prerrogativas do contribuinte, já que não é possível identificar a situação tributária imponível, assim como seus atributos e correlatas modalidades de incidência. 2. Os vícios apresentados são essenciais ao título, não cabendo sua retificação, impondo-se a nulidade da CDA, sendo inaplicável o teor da Súmula no 392/STJ.
3 . Emerge dos autos justa razão para modificação da decisão recorrida, tendo o Executado logrado infirmar a presunção de validade da Certidão de Dívida Ativa, demonstrando a nulidade do título, a reforma da decisão se impõe para acolher a exceção de pré-executividade e declarar a nulidade da CDA que ampara a Execução Fiscal, extinguindo-a. 4. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido para extinguir a Execução Fiscal . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004255-14.2023.8.08 .0000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. VÍCIOS SUBSTANCIAIS VERIFICADOS. NÃO APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR Nº 392/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA DA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. [...]
2. Mérito:
Não sendo possível saber sequer qual o processo administrativo
ou fundamento legal que se originou a dívida e tampouco a legislação pertinente à atualização dos valores, sem indicação de forma clara de cálculo dos juros de mora e do termo inicial, deve-se considerar nula a CDA por vício substancial, na medida que inegavelmente prejudica a defesa do contribuinte, padecendo, assim, o título de certeza e de liquidez. 3. Desta forma, os vícios são essenciais ao título, não cabendo sua retificação, mantendo-se hígida a sentença que declarou a nulidade da CDA, sendo inaplicável o teor da súmula nº 392/STJ.
[...] 6. Recursos conhecidos, sendo desprovido o recurso do Município de Venda Nova do Imigrante e parcial provimento ao recurso de Briny Rocha. (TJES - ApC 5000471-18.2019.8.08.0049 - Primeira Câmara Cível - Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Julgamento: 12/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E FUNDAMENTO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. VÍCIO DE LANÇAMENTO. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR AS CUSTAS PROCESSUAIS ANTECIPADAS PELO EMBARGANTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme o art.
202
do
CTN
, a CDA deve indicar obrigatoriamente, (i) o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; (ii) a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; (iii) a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;(iv) a data em que foi inscrita; e
(v)

sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito
.

2. A jurisprudência do STJ, contudo, labora no sentido de que “Não é possível corrigir, na certidão de dívida ativa, vícios do lançamento e/ou da inscrição, de que é exemplo a ausência de indicação do fundamento legal da dívida” (
AgInt no AgInt no AREsp n. 1.742.874/SP
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 3. A CDA n. 255/2016, que embasa a pretensão executiva fiscal,
não discrimina o número do processo administrativo
nem o fundamento legal da dívida, limitando-se a indicar a origem do débito como “AUTOS PROCON”.
4. No que diz respeito às custas processuais, em que pese o art.
39
da Lei n.
6.830
/80 isentar a Fazenda Pública, o parágrafo único estabelece que, se vencida, ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número:
5002564-97.2017.8.08.0024
, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/May/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VÍCIOS PRESENTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso concreto, observo que a Certidão de Dívida Ativa que acompanha a inicial, de fato, apresenta vício elencado nos diplomas supracitados,
principalmente em razão da ausência do número do processo administrativo que a ampara
. 2. Com efeito, os vícios apresentados são essenciais ao título, não cabendo sua retificação, impondo-se a nulidade da CDA, sendo inaplicável o teor da Súmula no
392
/STJ.
3. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido. Execução fiscal extinta. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5009862-08.2023.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 23/Nov/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. CDA. AUSÊNCIA DO NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. EFETIVO PREJUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 39 DA LEI 6.830/80. DISPOSITIVO NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE OS ENTES PÚBLICOS, ISENTANDO A FAZENDA PÚBLICA COMO UM TODO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Na hipótese em apreço, os embargos à execução fiscal foram acolhidos pela Instância Primeva, a fim de declarar a nulidade da CDA,
em razão da ausência do número processo administrativo que originou o crédito
.
2) Acerca dos requisitos que devem constar na Certidão de Dívida Ativa, determina o art.
202
do
Código Tributário Nacional
– e reiterado também pela Lei de Execuções Fiscais, em seu art.
2º
, §§ 5º e 6º – a
obrigatoriedade de indicação do número do processo administrativo de que se originar o crédito, o que não se verifica no caso vertente. 3) Quando os requisitos legais não são satisfatoriamente observados, entende-se que a cobrança empreendida pelo Poder Público é nula, a teor da previsão contida no art.
203
do
Código Tributário Nacional
.

Neste particular, não se há de cogitar em ausência de prejuízo a legitimar o título, haja vista que o equívoco importou evidente obste à defesa da executada, dificultando a compreensão da origem do débito e impedindo-a de, por exemplo, questionar o teor da multa arbitrada pelo Procon. 4) O art.
39
da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência. 5) Recurso conhecido e parcialmente provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5003520-79.2018.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 22/Nov/2021)

Portanto, a existência do referido vício formal na CDA n.º 0000600/2015 é matéria que emana do próprio título, atraindo a aplicação da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual
"(...)se o equívoco presente no título executivo remete ao fundamento legal, impõe-se a declaração de nulidade do título executivo por desrespeito ao direito de defesa do executado, não sendo possível a sua substituição.
”
(AgInt no REsp 2.060.100/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria).

Por conseguinte, o reconhecimento da invalidade do título que aparelha a execução precede logicamente a análise do mérito tributário ou de outras causas extintivas do crédito, restando prejudicado o exame das teses municipais relativas ao protesto judicial como marco interruptivo da prescrição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença que anulou a CDA n.º 0000600/2015.

Condeno o Município ao ressarcimento das custas processuais eventualmente suportadas pelo apelado, conforme o parágrafo único do art. 39 da Lei n.º 6.830/80.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais anteriormente fixados em 15% para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa, em virtude do trabalho adicional realizado em sede recursal.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.